Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715098-43.2022.8.07.0001 RECORRENTES: IDALÍCIO ANTONIO PASSAMANI e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 EXPEDIDA PELA BANCO DO BRASIL S.A. CIRCULAR N. 351/1966 DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMISSÃO ANTES DE 15.4.1967. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. CORREÇÃO EX OFFICIO. 1. Os empregados e ex-empregados do Banco do Brasil S.A. não possuem direito adquirido à complementação de aposentadoria nos moldes da Portaria n. 966/1947 e as subsequentes expedidas pelo próprio banco. 2. Assinatura de pacto para viabilização de custeio não importa em novação de direito relacionado aos ex-empregados. 3. Prescrição do fundo de direito relacionado à complementação de aposentadoria prevista na Portaria n. 966/1947 expedida pelo Banco do Brasil S.A. e subsequentes. 4. A fixação de honorários advocatícios pela equidade somente se verifica como critério subsidiário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado. 5. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e ao enunciado 277 do Tribunal Superior do Trabalho, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, o qual teria revogado o direito à complementação de aposentadoria; b) artigo 177 do Código Civil/1916, bem como aos enunciados 85 e 291, ambos do STJ, ao argumento de que não teria ocorrido prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não, ao próprio fundo do direito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 360 do CC, porquanto entende que o reconhecimento expresso da dívida ensejaria a novação entre credores e devedor; e d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493 (ID 47933560). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 177 do CC/1916, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o da Corte Superior, no sentido de que “havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 9/2/2022). Igual teor: EREsp 1.691.844, Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 360 do CC, pois restou assentado no aresto hostilizado: “O pacto citado na apelação não possui características de novação ou mesmo de sub-rogação. Isso porque, diante do conteúdo apresentado, se identifica tão somente um pacto para viabilização de custeio Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e não uma nova relação jurídica especialmente relacionada aos funcionários ou ex-funcionários do Banco do Brasil S.A” (ID 44442660). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta rao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ainda, o especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 277 da Súmula do TST, assim como 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Jr., OAB/SP 140.493 (ID 47933560). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027